Tribunal: CARF
Processo: 23034.005342/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.005342/2004-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.018 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2001
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA.
Extingue-se o crédito tributário correspondente ao montante depositado
judicialmente que foi objeto de conversão em renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti
Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz
e Luis Henrique Dias Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/1/1999 a
31/10/2001.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-51.819 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.005342/2004-66
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005342/2004-66

da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJO1 - transcritos a seguir
(processo digital, fls. 478 a 486):
Trata-se de processo administrativo referente à contribuição do salário educação, no
valor consolidado em 01/03/2005 de R$ 1.462.145,85 (um milhão e quatrocentos e
sessenta e dois mil e cento e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos),
DEBCAD 49.901.813-3, período de 01/1999 a 10/2001, constituído pelo FNDE através
da Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n° 0000106/2005, fls 85/89, e
encaminhado para a Receita Federal do Brasil em virtude das disposições contidas nos
artigos 3o e 4o da Lei 11.457/2007.
Da Impugnação:
2. A empresa impugnou o lançamento, a qual teve ciência em 14/03/2005, através do
instrumento de fls. 90/91 e anexo, fls 92/294, alegando em apertada síntese:
2.1. "Ocorre que, como comprovam as guias e recibos anexos, tal contribuição
foi, sim recolhida. O salário-educação foi recolhido aos cofres da FEBAM -
Fundação de Cultura, Esporte de Lazer de Barra Mansa, município onde a
empresa é estabelecida."
2.2. "Registra-se, ainda, que como os valores pagos ã FEBAM não atingiam o
percentual de 2,5% do salário-educação, a diferença que seria devida foi
depositada mensalmente em conta judicial, relativa à ação que teve curso na
Justiça Federal, na qual a requerente questionou a legalidade da cobrança de
tal exação, "
Da Diligência
3.
Em face das alegações do contribuinte e análise dos autos, o processo
foi remetido ao FNDE para verificar se as guias de depósito judicial foram convertidas
em favor do FNDE e quais os valores foram apropriados, bem como a data de recepção
da impugnação, fls 319/320.
4.
Em resposta, o FNDE emitiu Informação n° 736/2012-DI AS E/CG FS
E/DIGEP/FNDE, fls 339, informando, em síntese, não ter conhecimento da
transferência dos valores financeiros do INSS para o FNDE e que a data da impugnação
é de 29/03/2005.
5.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência conforme
documentos de fls. 385/386, em 19/11/2012.
Da Manifestação da empresa após o resultado da Diligência
6.
O interessado manifestou-se em 18/12/2012, às fls. 413/414, onde alega, em
síntese:
6.1. Que não tem qualquer ingerência sobre o procedimento de conversão em renda dos
depósitos judiciais que envolvem apenas o juiz da causa, o FNDE, o INSS e a Caixa
Econômica Federal.
6.2. Entende que não há débito, e, se houvesse, estaria prescrito.
6.3. Ratifica sua defesa anterior e requer que seja reconhecido que/nada deve ao FNDE,
pelos fatos objeto deste processo administrativo.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 478 a 486):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2001
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005342/2004-66

DECADÊNCIA PARCIAL - RETIFICAÇÃO
Retifica-se o lançamento de acordo com os prazos decadenciais previsto no art.150 § 4o
do CTN, em conformidade com a Súmula Vinculante 08 do STF.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para outras entidades e fundos deve seguir os mesmos
critérios estabelecidos para as contribuições Previdenciárias (art. 3o § 3o da Lei n°
11.457/07).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AÇÃO
JUDICIAL
-DIFERENÇA
ENTRE VALORES DEVIDOS E DEPÓSITO JUDICIAL.
Havendo desistência da ação judicial e conversão de depósito judicial em renda,
permanece a diferença apurada entre o depósito judicial efetivado e os valores devidos.
Impugnação Procedente em Parte
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
que foi aditado posteriormente, basicamente repisando os argumentando apresentados na
impugnação, o qual, em síntese, aduz que o crédito tributário remanescente também foi extinto,
mediante a conversão do depósito judicial em renda (processo digital, fls. 491 a 495 e 501 a
506).
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/2/2013
(processo digital, fl. 490), e a peça recursal foi interposta em 25/2/2013 (processo digital, fl.
494), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Delimitação da lide
Como se vê nos excertos do julgamento de origem e da contestação da Recorrente
abaixo transcritos, o escopo da divergência gravita em torno da extinção de crédito tributário por
meio da conversão de depósitos judiciais em renda, termos:
Decisão de origem:
12.3. Sendo assim, considera-se extinto o crédito tributário nas competências
03/2000 a 11/2000, 01/2001 a 06/2001 e 08/2001 a 10/2001, devido à conversão em
renda do depósito judicial feito pela empresa, independente do repasse do valor do INSS
ao FNDE, permanecendo apenas as diferenças entre os valores levantados pelo FNDE e
os valores recolhidos por depósito judicial, competências 12/2000, 13/2000 e 07/2001.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005342/2004-66

Contestação da Recorrente:

Conversão de depósito em renda
A propósito, o inciso VI do art. 156 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), estabelece a conversão de depósito em renda como uma
das modalidades de extinção do crédito tributário, verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
VI - a conversão de depósito em renda;
Nessa perspectiva, verifico que a Recorrente equivocou-se ao considerar a data de
vencimento do correspondente tributo, como se período de apuração fosse (mês da competência),
conforme detalhamento a seguir:
1. o depósito de R$ 26.797,97 refere-se à competência 11/2000, e não à 12/2000,
como pretendeu provar a Contribuinte (processo digital, fls. 349);
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.018 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005342/2004-66

2. o depósito de R$ 23.053,23, este sim, refere-se à competência 12/2000
(quantia já apropriada na decisão de origem), e não à 13/2000, como pretendeu provar a
Contribuinte (processo digital, fls. 354, e não 355);
3. o depósito de R$ 27.719,24 refere-se à competência 6/1, e não à 7/2001, como
pretendeu provar a Contribuinte (processo digital, fls. 356);
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital